Tribunal: TJMT
Processo: 1062403-08.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1062403-08.2025.8.11.0041.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDOS: ESKALLATT WENDER NASCIMENTO SANTOS, KATIA DE SOUZA COSTA, THALINE SOUZA DA COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A OITO HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais para cada reclamante, em razão de atraso de voo superior a oito horas.
A recorrente pleiteia a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório. As recorridas, em contrarrazões, pugnam pela manutenção integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o atraso de voo por mais de oito horas, em razão de supostos problemas técnicos, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por dano moral;
(ii) estabelecer se o valor fixado em primeiro grau comporta redução, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.
O atraso excessivo de voo, que implicou chegada ao destino final com mais de oito horas de diferença em relação ao horário originalmente contratado, caracteriza falha na prestação do serviço, pois desorganiza a programação do passageiro e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.
A alegação de “problemas técnicos aeroportuários” não configura excludente de responsabilidade, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, incapaz de afastar o dever de indenizar.
O dano moral decorre in re ipsa da falha contratual, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto diante do atraso excessivo e do desconforto causado.
Todavia, o montante de R$ 6.000,00 fixado em primeiro grau mostra-se elevado em comparação a precedentes análogos desta Turma Recursal, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por passageiro, valor que observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico da indenização.
Mantêm-se os demais termos da sentença. Diante do resultado, não há condenação em custas ou honorários advocatícios, conforme o art. 55 da Lei no 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. Valor da indenização por danos morais reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por reclamante.
Tese de julgamento:"1.O atraso de voo superior a oito horas, não justificado por caso fortuito externo, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.2.Problemas técnicos e operacionais constituem fortuito interno, não sendo aptos a excluir a responsabilidade da companhia aérea.3.O valor da indenização por danos morais deve ser fixado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TRMT, Recurso Inominado no 1040223-89.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 01.04.2024, DJE 05.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062403-08.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESKALLATT WENDER NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.452.521-12 (RECORRENTE), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), KATIA DE SOUZA COSTA - CPF: 010.193.661-33 (RECORRENTE), THALINE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 062.294.281-64 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025